Tribunal: TJES
Processo: 5029468-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029468-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO DALMACIO SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VONTADE. CONVERSÃO. DESCONTOS EXCESSIVOS, ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por SERGIO DALMACIO SIQUEIRA em face de BANCO CETELEM S/A alegando, em síntese, que realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Ocorre que é flagrante desrespeito ao direito do consumidor, pois evidente que o requerido descumpriu o seu dever de informação, deixando de explicar ao requerente que ele não estava contratando um empréstimo consignado, mas, sim, um cartão de crédito consignado e que os valores descontados na folha de pagamento seriam insuficientes para a quitação integral do débito. Ressalta que ao não ter prestado informações claras e precisas quando da ocasião da contratação e por má-fé, levou o requerente a acreditar que contraiu empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito. Posto isso, requer seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado seu retorno ao status quo ante, com o cancelamento dos descontos no benefício do requerente, bem como a condenação da empresa requerida a restituir toda quantia descontada no benefício da requerente que perfaz até a presente data a quantia de R$ 15.031,04 (quinze mil e trinta e um reais e quatro centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda por se tratarem de descontos de ordem sucessiva EM DOBRO, sendo abatido deste valor a quantia emprestada pelo requerido, bem como condenação em indenização pelos danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma do ato sentencial. Sem contrarrazões.

4. O pleito recursal merece acolhimento pelas razões que passo a explicitar. Incontestável nos autos a vontade da parte autora na contratação de empréstimo, de forma que os descontos não se tornam indevidos, no entanto, a parte requerida não demonstrou nos autos de forma inequívoca a ciência da parte autora acerca da modalidade contratada, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). Após análise da documentação acostada e verificar os descontos realizados, conforme fatura acostada no id. n.º 8641130, têm-se que o total descontado foi a quantia de R$12.904,86, o que visivelmente não é razoável, uma vez que o empréstimo contratado foi na quantia de R$3.632,98, sendo que pelo valor dos descontos, que possuem uma média de R$159,72/mês, o empréstimo deveria ter sido pago em cerca de 44 parcelas, totalizando a quantia de R$6.984,56, conforme cálculo na calculadora do cidadão. Nesse sentido, faz jus a parte à conversão do contrato e as indenizações pleiteadas na forma do CDC, art. 6.º, inciso V e VI, e Enunciados 29 e 29.1 das turmas Recursais do Espírito Santo.

5. Os danos materiais restaram caracterizados uma vez que os descontos superam, e muito, aquilo que era necessário a fim de findar o acordo firmado entre as partes. Em simples conta aritmética dos valores explicitados no tópico anterior, têm-se que os descontos passaram em R$5.920,30, devendo portanto, ser restituídos em dobro, uma vez que a situação dos autos demonstra uma clara atitude que é contrária à boa-fé que é esperada nesse tipo de contratação, sendo passível portanto da aplicação da repetição de indébito (CDC, Art. 42, §ùnico.
conforme entendimento do STJ quanto ao julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020.

6. Os danos morais também encontram-se devidamente configurados, uma vez que houveram excessivos descontos em renda de natureza alimentar, limitando a capacidade financeira da parte sem que houvesse qualquer razão para tanto. Nesse ponto, a quantia de R$4.000,00 é suficiente para a reparar os danos extrapatrimoniais causados sem que haja o enriquecimento ilícito do autor e de forma a cumprir com o papel indenizatório e pedagógico da condenação. Ademais, a quantia exarada cumpre com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar de acordo com os demais julgamentos proferidos por esta 2ª turma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA: A) CONVERTER O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, OBJETO DOS AUTOS, PARA UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, DECLARANDO-O QUITADO E DETERMINANDO QUE SEJAM INTERROMPIDOS OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$5.900,30, A SER PAGO EM DOBRO, DEVENDO SER ACRESCIDO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS AO LONGO DO PROCESSO, TAMBÉM EM DOBRO, COM ACRÉSCIMO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, E 3) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DECISÃO
.

7.

Sem custas e Honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)